Tribunal: TJDFT
Processo: 0741983-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741983-88.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AGATHA DO NASCIMENTO MACIEL TEIXEIRA DESPACHO 1. Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte autora (ID 7306087). 2. Retifique a Secretaria a autuação dos autos, uma vez que houve interposição de recurso por ambas as partes. Brasília, 19 de fevereiro de 2020.